Tribunal: STF
Processo: Rcl 77198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Virtu IX Torres Desenvolvimento Imobiliário – Em Recuperação Judicial, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000151-43.2019.5.06.0022), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional, e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por LUCIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, na qual, após o trânsito em julgado, a Beneficiária solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico com a ré originária Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. 



    Irresignada com o indeferimento do pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pelo juízo a quo, a Beneficiária interpôs Agravo de Petição almejando o prosseguimento da execução em face da Reclamante e de seus respectivos representantes. 



    Após julgamento, o Tribunal, por maioria de votos, deu provimento do agravo de petição da Beneficiária, acolhendo, assim, a instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme transcrição do acórdão a seguir:



    […]



    Esclarece que posteriormente ao r. Acórdão, a Reclamante ingressou com Recurso de Revista, no qual teve seguimento negado. Ato contínuo, interpôs Agravo de Instrumento, Embargos de Declaração e Agravo Interno, no qual tiveram provimento negado. 



    Deste modo, foi interposto Recurso Extraordinário, que aguarda. 



    Sem sombra de dúvida, esta posição da r. Decisão da 1ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região afronta literalmente o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal e desrespeita o comando de suspensão dos processos determinado pelo Ministro Relator Dias Toffoli. A suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão de empresa do grupo, na fase de execução da condenação trabalhista, que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232). A suspensão foi determinada para impedir que haja decisões divergentes sobre o mesmo assunto.



    […]



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, indicando inclusive de forma reflexa sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL , que viola o artigo 97 da CF e Súmula Vinculante 10 do STF”.



    Ao final, no mérito, requer “[S]eja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10 e do art. 98, inc. IX da CF, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0000151-43.2019.5.06.0022; e, de forma subsidiária, para que seja criado o IDPJ e para que seja aplicada a teoria maior, como previsto no artigo 50 do CC; f) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste parcial razão à parte Reclamante. 



    O Tribunal Regional reclamado assim se manifestou sobre a matéria (eDoc. 17, fls. 106-124):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA RECLAMANTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. LEGALIDADE. Os gestores da sociedade anônima podem ser responsabilizados com seus patrimônios individuais pelas dívidas assumidas pela empresa, ante ao não cumprimento dos direitos sociais de seus empregados, o que demonstra a irregularidade da gestão, e torna cabível a desconsideração da personalidade jurídica, art. 133, § 1º, do CPC e nos termos do art. 790, II, do CPC, do art. 50 do CCB e dos arts. 134 e 135, do CTN, do art. 28, do CDC, e do artigo 158, caput e incisos I e II, da Lei nº 6.404/76. Agravo de petição improvido. 



    [...]



    Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    [...]



    A presente reclamação trabalhista foi ajuizada contra a empresa QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e foi julgada parcialmente procedente, nos termos da sentença de ID 5acbfdd.



    As partes recorreram e após o trânsito em julgado do acórdão (ID a07cf67), iniciou-se a fase de liquidação.



    Foi proferida a decisão de ID 3b2369e, que homologou os cálculos, nos seguintes termos:



    […]



    Em 19.09.2023, a reclamante requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da reclamada, bem como a Desconsideração Inversa (ID 469161f), o que foi indeferido pelo Juízo a quo, conforme fundamentos transcritos acima, o que ocasionou a interposição do presente agravo de petição.



    O procedimento para instauração do IDPJ está previsto no art. 133 do CPC, aplicável ao processo trabalhista e dispõe o seguinte:



    […]



    Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, basta que o pedido seja apresentado por parte legítima e observados os pressupostos legais, além de exauridos os meios executórios direcionados contra a empresa executada e a dívida não tenha sido satisfeita.



    Louvo-me dos fundamentos do voto da Desembargadora Dione Furtado, nos seguintes termos:



    […]



    O pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica encontra suporte no CPC, art. 133, § 2º, textual: 



    […]



    Destarte, com estes fundamentos, dou provimento ao agravo de petição, para acolher o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”



    Como se vê, a partir da análise dos argumentos deduzidos na petição inicial, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. O acórdão reclamado deixou de sobrestar o processo, dando provimento ao Agravo de Petição da parte beneficiária para determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução de origem. 



    Desse modo, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000151-43.2019.5.06.0022 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente